Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos decorrentes de contrato fraudulento, com a determinação para a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes e a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de dano moral. Alega que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados. Sustenta a regularidade do contrato, sendo a negativação decorrente do exercício regular do direito pelo não adimplemento pela parte autora, o que afasta a existência de ato ilícito. Conclui pela inexistência de dano moral, inclusive porque a situação não supera o aborrecimento cotidiano, bem como porque a parte autora é devedora contumaz. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação.
2. Face a alegação exposta na inicial pela parte autora de que desconhece o contrato que ensejou a sua negativação, caberia à parte ré o ônus da prova de demonstrar a sua regularidade (artigo 373, II do CPC), mediante a juntada do contrato aos autos que teria sido entabulado pela parte autora. Todavia, não comprovou a existência de contrato que ensejou a negativação pela suposta dívida. Desse modo, não prosperam as alegações de que não cometeu qualquer ato ilícito e que teria atuado no exercício regular do direito, uma vez que não há comprovação de que a parte autora possui qualquer relação contratual / débitos com a parte ré.
3. Ausente a demonstração do contrato a ensejar a suposta dívida, mantém-se a sentença que declarou a ausência de débitos.
4. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
5. A existência de outros débitos no cadastro de inadimplentes posteriores à negativação efetuada pela parte ré não afasta o dano moral, conforme se extrai da Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
6. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 1.500,00.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.